Tribunal: TJDFT
Processo: 0001571-64.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. ATENUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O RÉU PRIMÁRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, depois de subtraírem o automóvel de um motorista de aplicativo 99 POP, ameaçando-o com faca e um simulacro de revólver, além de lhe restringirem a liberdade por cerca de quarenta minutos.

2 Reputa-se provado o roubo quando há prisão em flagrante dos agentes na posse da res furtiva, corroborada pela palavra firme e segura da vítima, contando com o amparo de outros elementos de prova, especialmente a confissão de um dos réus e o depoimento idôneo de policial militar que realizou o flagrante.

3 A análise desfavorável de uma única circunstância judicial de agente primário justifica o regime inicial semiaberto na pena fixada entre quatro e oito anos.

4 Provimento parcial da apelação de Cícero e desprovimento das demais.